Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CASO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FATOS COMPROVADOS CONTRÁRIOS À NARRAÇÃO DO AUTOR. GOLPE DO MOTOBOY. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. PROVA FRÁGIL. SÚMULA 28 DAS TURMAS RECURSAIS. NÃO VINCULAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
3. Nos termos do art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Por sua vez, o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII do art. 6o do CDC, o que não se verifica no caso.
5. A única prova juntada aos autos pelo Autor foi a cópia da comunicação de ocorrência policial n. 399/2021-0, a fim de comprovar o direito alegado. Todavia, cumpre assinalar que a ocorrência policial é prova frágil, visto que é baseada em declaração unilateral de uma das partes, razão pela qual esta deve ser valorizada em conjunto com os demais elementos de prova dos autos.
6. A súmula reflete entendimento pacífico de um Tribunal sobre determinada matéria e tem como objetivo a uniformização da interpretação e aplicação do direito positivo, proporcionando maior estabilidade à jurisprudência e celeridade processual, sem, contudo, vincular as decisões dos magistrados.
7. Não comprovada a alegada falha na prestação do serviço pelo Réu, não há como imputar a ele a responsabilidade em ressarcir os danos sofridos pelo Autor e nem o dever de o Réu cancelar o empréstimo firmado em seu nome.
8. Não configurada a falha na prestação de serviço, não se pode imputar ao Réu a responsabilidade pelos alegados danos sofridos pelo Autor, consequentemente, não há falar em compensação por danos morais.
9. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
10. Apelo conhecido e não provido.